Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. SOBRESTAMENTO. IRDR 21. PROSSEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A Ação – Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997.
2. Decisão anterior – A r. decisão determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do IRDR 21.

II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença de origem, em razão do IRDR 21.

III – Razões de decidir
4. O IRDR 21 já foi julgado em 19/8/2024, acórdão publicado em 3/10/2024, pendente de julgamento de embargos de declaração, não havendo justificativa para o cumprimento de sentença originário permanecer sobrestado. Reformada a r. decisão.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.